Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710781-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: VIVIANE PAVER CERAVOLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO NÃO INSTRUÍDA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, encontrando-se ambos os recursos prontos para julgamento, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. Não prejudica o contraditório e ampla defesa quando, a despeito da ausência de publicação em nome do advogado da parte, este acessa os autos eletrônicos e pratica os atos para os quais a parte foi intimada. 3. Verificando que a decisão a quo enfrentou e fundamentou todos as alegações da parte, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. 4. O procedimento para cumprimento de sentença não abarca a instauração de fase de instrução processual, especialmente para produção de prova oral em audiência, própria do processo de conhecimento, uma vez que a impugnação do executado está restrita às matérias descritas na legislação e deve ser apresentada juntamente com os documentos porventura necessários à instrução. 5. Tem legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença ação civil pública o consumidor que comprova ter adquirido, antes do seu ajuizamento, unidade imobiliária prejudicada pelos vícios comprovados na demanda coletiva, independente de ter residência no imóvel. 6. Inexiste ofensa à coisa julgada quando as ações não são idênticas, ou seja, não possuem simultaneamente as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 7. Ausente a tríplice identidade dos elementos da ação, não há que se cogitar pela aplicação do art. 104 do CDC para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de interesses individuais homogêneos. 8. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, está atrelada às alegações e defesas relacionadas com os pedidos já judicializados, de modo que tal instituto não se configura quando há diversidade dos pedidos das ações intentadas por uma mesma parte. 9. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao que dispõe os artigos 502 e 510, ambos do Código Adjetivo Civil (ausência de fundamentação, proteção à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva, aplicação do sistema coletivo pátrio sem considerar a realidade dos autos na origem), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030